Tribunal: STJ
Processo: 0333344-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032139 - RS (2025/0333344-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: AUGUSTO CESAR GRANDI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
DESCAMINHO.

HABEAS
CORPUS
PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é
inadmissível. Precedente.
2. Hipótese em que não há ilegalidade na fundamentação da decisão
recorrida, que considerou idônea a fixação do regime inicial fechado, com
base na multirreincidência específica e na valoração negativa de circunstância
judicial.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 9425c025-60fe-4020-8bf7-0c6ca5b7ddb4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032139 - RS (2025/0333344-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: AUGUSTO CESAR GRANDI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DESCAMINHO.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é
inadmissível. Precedente.
2. Hipótese em que não há ilegalidade na fundamentação da decisão
recorrida, que considerou idônea a fixação do regime inicial fechado, com
base na multirreincidência específica e na valoração negativa de
circunstância judicial.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n. 864.883/2025) interposto por
AUGUSTO CESAR GRANDI contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte
Superior (fls. 43/45), em que se indeferiu liminarmente o
, aos
habeas corpus
fundamentos de não cabimento de impetração substitutiva de recurso próprio e de
ausência de ilegalidade flagrante que justifique a concessão de ordem de ofício.
Sustenta o agravante, inicialmente, a possibilidade de utilização do
para
writ
revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias – a manutenção
do regime de pena inicialmente fechado, fundada em critério inválido, resulta em
execução mais gravosa e indevida privação de liberdade, configurando
constrangimento ilegal manifesto que autoriza a concessão da ordem, ainda que de
(fls. 56/57) – e, no mérito, ratifica os argumentos da impetração, pretendendo
ofício
Documento eletrônico VDA50692598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:04
Código de Controle do Documento: 0810b5ea-82df-417b-ba89-462e429affbd

que a alteração do regime inicial para aberto ou, subsidiariamente, semiaberto,
alegando
(fl. 57).
ausência de fundamentação concreta e idônea para fixação superior
É o relatório.
VOTO
A decisão repreendida – que manteve o regime inicial fechado na
condenação do agravante por descaminho a 1 ano e 5 meses de reclusão, proferida na
Ação Penal n. 5000780-13.2023.4.04.7108/RS (da 5a Vara Federal de Novo Hamburgo
/RS) – não comporta reparos.
Primeiro, por se tratar de impetração destinada a revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível (RHC
n. 207.624/GO, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
).
21/5/2025
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois, considerando a pena corporal imposta (1 ano e 5
meses de reclusão), a negativação de circunstâncias judiciais e a multirreincidência
específica (fl. 29), não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado.
Nesse sentido: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.918.901/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/8/2025
25/8/2025
Em razão disso,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50692598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:04
Código de Controle do Documento: 0810b5ea-82df-417b-ba89-462e429affbd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.139 / RS
Número Registro: 2025/0333344-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
129014000002202290 50007801320234047108
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: AUGUSTO CESAR GRANDI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AUGUSTO CESAR GRANDI
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51650196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:51
Código de Controle do Documento: 168bad4d-7bdc-434b-8c8b-836130872428

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:51
Código de Controle do Documento: 168bad4d-7bdc-434b-8c8b-836130872428